Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-98.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700422-98.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMAR MOREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n.o 0715657-91.2018.8.07.0016, segundo a qual foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência, para “determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel situado na QR 216, Conjunto A, Lote 21, Apto 101, Santa Maria, Brasília-DF, código 251.454-0.” O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 3950299), e o processo foi sobrestado, em cumprimento à decisão do STJ (TEMA 986). Cessado o motivo da suspensão do processual, o juízo de origem proferiu sentença, com resolução de mérito, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006